Tribunal: TJDFT
Processo: 0021909-28.2011.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021909-28.2011.8.07.0007 RECORRENTE: MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 31691154), submeto o recurso extraordinário de ID 14697679 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo extremo de ID 43306114, também manejado por MARCONI FURTADO DUARTE AFONSO, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora confirmou a conclusão anteriormente sufragada e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remeto o recurso extraordinário de ID 14697679 ao Supremo Tribunal Federal e não conheço do apelo de ID 43306114. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031